Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.

2. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.

3. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

4. Recurso conhecido e desprovido.